Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEI 14.181/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a ilegitimidade da parte agravada para compor o polo passivo de ação de repactuação de dívidas. A parte embargante alega omissão quanto à análise da aplicabilidade da Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da Lei 14.181/2021 e sua aplicabilidade à entidade agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no julgado, pois o embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. A decisão fundamentou que a relação jurídica não configura relação de consumo, sendo inaplicável o regime de repactuação de dívidas previsto no CDC.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563.